Tribunal: CARF
Processo: 10980.903975/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903975/2010-39
ACÓRDÃO
1402-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
INEXATIDÃO. ERRO MATERIAL SANEAMENTO
Conhecem-se dos presentes embargos de declaração e a eles se negam
provimento em face da inexistência de qualquer omissão ou obscuridade
no aresto embargado, que deve ser mantido na forma como foi prolatado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
dos e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 1402-
005.744, de 18/08/2021, desta 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, cuja
decisão deve ser mantida integralmente na forma como foi prolatada.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903975/2010-39
2

RELATÓRIO
Trata-se de análise dos Embargos de Declaração interpostos pela pessoa jurídica
acima identificada, em face do Acórdão no 1402-005.744, de 18/08/2021, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, cuja decisão, naquilo que é objeto dos presentes
aclaratórios, foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. FORMAÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Se o valor de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança, nos termos do Parecer Normativo Cosit 02/2018.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-EQUIPARAÇÃO A
PAGAMENTO.
Para efeito da caracterização da denúncia espontânea a compensação não
se equipara ao pagamento (como preceitua o art. 138 do CTN), já que
possuem efeitos distintos, pois este extingue o débito, instantaneamente,
dispensando qualquer outra providência posterior, e aquela se sujeita a
uma condição resolutória de decisão de não-homologação, que pode
retornar o débito à condição de não-extinto.
Decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a possibilidade da
compensação das parcelas das estimativas compensadas que formaram o
saldo negativo em discussão; ii) por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário relativamente à equiparação dos termos “pagamento” e
“compensação” para fins de aplicação do artigo 138, do CTN, vencidos os
Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Mauritânia
Elvira de Souza Mendonça e Jandir José Dalle Lucca que davam provimento.
Os Embargos foram formalizados pela interessada conforme petição de
26/11/2021 (fls. 199/201) e tidos como tempestivos, sendo suscitados os seguintes aspectos:
1.
O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte, reconhecendo a possibilidade de as estimativas compensadas formarem o saldo
negativo. No tocante à inexigibilidade da multa de mora na compensação realizada em atraso,
pelo voto de qualidade, foi negado provimento ao recurso.
A ementa do acórdão consigna o seguinte:
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903975/2010-39
3
Ocorre que, com todo o respeito, o r. decisum incorreu em omissão/obscuridade, o que precisa
ser sanado com a apresente oposição de embargos de declaração, como se passa a demonstrar:
2.
O acórdão embargado entendeu por bem negar provimento ao recurso voluntário, sob
o fundamento de que o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional não alcança a hipótese dos autos, por se tratar de compensação e não de
pagamento.
Toda a fundamentação do r. voto vencedor é no sentido de que a compensação não se equipara
ao pagamento, para fins de denúncia espontânea e exoneração da multa de mora.
Contudo, com todo o respeito, quando o v. acórdão embargado não se manifestou sobre o
primeiro argumento defendido pela Embargante em seu recurso voluntário atinente à
inexigibilidade da multa (item 8), no sentido de que a compensação declarada só produz efeitos
sobre o valor confessado, sendo que eventuais diferenças de multa e/ou juros não podem ser
exigidas indiretamente, com a homologação apenas parcial do pleito, incorrendo em flagrante
omissão/obscuridade.
Tal como exposto às páginas 10/12 do recurso voluntário, desde o advento da MP no 135/2003,
instituiu-se como efeito da declaração de compensação a confissão de dívidas. Ou seja, na
oportunidade em que o sujeito passivo envia a PER/DCOMP ele faz a discriminação dos
créditos e também dos débitos objeto da compensação, de modo que estes débitos (e no limite
da declaração) encontrar-se-ão confessados.
Como demonstrado pela ora Embargante em seu recurso, diante das premissas legais e
procedimentais que regem a compensação tributária, nas PER/DCOMPs extemporâneas,
transmitidas em atraso (como é o caso dos autos), a cobrança direta pelo Fisco não pode
suplantar aquilo que foi confessado pelo Contribuinte, sendo que eventuais outras diferenças
exigíveis devem ser objeto do competente lançamento de ofício.
Por isso, na hipótese de o Contribuinte não ter incluído em sua PER/DCOMP os acréscimos da
multa moratória sobre o débito compensado em atraso, cabe ao órgão fazendário realizar o
lançamento de ofício suplementar para exigi-la, sendo defeso fazê-lo por vias transversas,
com a negativa parcial da homologação da compensação.
Em que pese o desenvolvimento de tais argumentos na peça recursal, os mesmos não contaram
com o devido exame pelo v. acórdão embargado, omissão que deve ser suprida com o
acolhimento destes embargos de declaração.
Oportuno salientar que se trata de matéria autônoma, com fundamentos e contornos próprios, a
qual que não se confunde com a discussão acerca da caracterização da denúncia espontânea.
Neste contexto, havendo omissão/obscuridade do v. acórdão, opõe-se estes embargos, a fim
que os argumentos constantes do item 8 do recurso voluntário sejam devidamente apreciados,
inclusive para viabilizar eventual manejo de recurso especial pela Contribuinte.
3.
ANTE AO TODO EXPOSTO, e por tudo o mais que será suprido por V.Exa., resta
demonstrado que estão presentes no caso concreto os pressupostos processuais previstos no
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903975/2010-39
4
artigo 65, do Anexo II, do atual Regimento Interno deste Conselho, para o acolhimento desses
Embargos de Declaração, para o fim de se suprir a omissão/obscuridade acima apontada
Os ED já foram previamente admitidos, conforme despacho de admissibilidade
(fls. 204/208), que, sintetizadamente aduziu:
“Da leitura do excerto acima reproduzido, verifica-se que a Embargante alega que o
Acórdão embargado não se manifestou sobre o argumento defendido atinente à
inexigibilidade da multa de mora, que somente poderia ser exigida mediante
lançamento de ofício.
De fato, em seu Recurso Voluntário, além de defender a equivalência entre pagamento
e compensação para efeito de caracterização da denúncia espontânea – argumento
que fora efetivamente enfrentado pela decisão recorrida –, a Contribuinte também
aduziu argumento no sentido de que a multa de mora somente poderia ser exigida por
meio de lançamento de ofício, nos seguintes termos:
(...)
Em análise ao inteiro teor do voto que conduziu a decisão embargada, verifica-se que
esse argumento, de fato, não foi enfrentado, restando demonstrada a existência da
omissão apontada pela Embargante.
Ante o exposto, uma vez demonstrada a existência da omissão apontada pela
Embargante, ADMITO os presentes Embargos de Declaração”.
Inicialmente distribuído ao Relator original, os autos foram redistribuídos a este
Conselheiro pelo término do mandato daquele.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903975/2010-39
5

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração quando
da análise prévia acerca de sua admissibilidade
De plano, destaco que o presente processo foi a mim distribuído em vista de o
Relator original, Marco Rogério Borges, já não mais fazer parte do quadro de Conselheiros do
CARF.
Na origem, cabe ver se procedem as alegações da embargante de que teria
havido omissão/obscuridade no Acórdão embargado.
Para sustentar sua tese, disse a embargante:
Como demonstrado pela ora Embargante em seu recurso, diante das premissas legais e
procedimentais que regem a compensação tributária, nas PER/DCOMPs extemporâneas,
transmitidas em atraso (como é o caso dos autos), a cobrança direta pelo Fisco não pode
suplantar aquilo que foi confessado pelo Contribuinte, sendo que eventuais outras diferenças
exigíveis devem ser objeto do competente lançamento de ofício.
Por isso, na hipótese de o Contribuinte não ter incluído em sua PER/DCOMP os acréscimos da
multa moratória sobre o débito compensado em atraso, cabe ao órgão fazendário realizar o
lançamento de ofício suplementar para exigi-la, sendo defeso fazê-lo por vias transversas,
com a negativa parcial da homologação da compensação.
Em que pese o desenvolvimento de tais argumentos na peça recursal, os mesmos não contaram
com o devido exame pelo v. acórdão embargado, omissão que deve ser suprida com o
acolhimento destes embargos de declaração.
Oportuno salientar que se trata de matéria autônoma, com fundamentos e contornos próprios, a
qual que não se confunde com a discussão acerca da caracterização da denúncia espontânea.
Neste contexto, havendo omissão/obscuridade do v. acórdão, opõe-se estes embargos, a fim
que os argumentos constantes do item 8 do recurso voluntário sejam devidamente apreciados,
inclusive para viabilizar eventual manejo de recurso especial pela Contribuinte
O Despacho de Admissibilidade entendeu pertinente o questionamento
assentando que, “em seu Recurso Voluntário, além de defender a equivalência entre pagamento e
compensação para efeito de caracterização da denúncia espontânea – argumento que fora efetivamente
enfrentado pela decisão recorrida –, a Contribuinte também aduziu argumento no sentido de que a multa
de mora somente poderia ser exigida por meio de lançamento de ofício”, e que, “Em análise ao inteiro teor
do voto que conduziu a decisão embargada, verifica-se que esse argumento, de fato, não foi enfrentado,
restando demonstrada a existência da omissão apontada pela Embargante”.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903975/2010-39
6
Pois bem, analisando o aresto enfrentado pelos ED, penso que razão não assiste
à embargante.
Explico.
Sem adentrar no mérito de que, como alegado pela contribuinte, “acréscimos da
multa moratória sobre o débito compensado em atraso, cabe ao órgão fazendário realizar o lançamento
de ofício suplementar para exigi-la, sendo defeso fazê-lo por vias transversas, com a negativa parcial da
homologação da compensação”, vejo que o Acórdão embargado enfrentou, sim, a matéria
suscitada.
Veja-se (Ac. – 1402-005.744 – fls. 185 e 187):

(..)

Claramente a posição da Turma Julgadora foi no sentido de que, para fins de
“denúncia espontânea”, compensação não se equivale a pagamento e, por esse motivo, como os
débitos declarados estavam vencidos, a imposição da multa de mora era imperativa.
Na sequência, e obrigatoriamente, a teor do artigo 163, do CTN1, caberia a
“imputação proporcional”, como feito pela Autoridade Fiscal e reconhecido pelo Acórdão
embargado que, EXPRESSAMENTE a esse procedimento se referenciou.

1 Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a
mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de
penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento
determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de
responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903975/2010-39
7
Ou seja, a matéria “multa de mora” foi efetivamente enfrentada pela decisão
embargada que refutou, por via inversa, a necessidade de lançamento de ofício para constituir tal
crédito e ser posteriormente objeto de cobrança.
Sumariando, não só o aresto embargado enfrentou a matéria oposta pela
embargante, mostrando a inaplicabilidade do seu argumento de que a multa devesse ser objeto
de lançamento de ofício, como sua decisão se mostrou perfilada com a mais sustentável doutrina
e jurisprudência que entendem que, nestes casos, há que se aplicar a “imputação proporcional”.
Na verdade, o que a embargante pretendeu, com seus aclaratórios, no fundo foi
uma verdadeira volta ao regime da “imputação linear”, varrido tal regime do aparato jurídico-
tributário a partir da vigência do artigo 14 da Lei no 11.488, de 2007, que veio a modificar
radicalmente essa sistemática, dando nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Nesse sentido, o Parecer PGFN/CAT no 74/2012 (destaques crescidos):
146. Eis, então, que, por força do artigo 14 da já referida Lei no 11.488, de 2007,
veio a se modificar radicalmente esse regime.
147. Com a nova redação que se seu deu ao artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996,
restou suprimida, do inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, a
expressão “pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória”.
Desse modo, tal hipótese (que é a versada na consulta) deixou de ensejar a
aplicação da prefalada multa de ofício (de 75% ou de 150%, conforme o caso),
sendo, outrossim, revogado o inciso II do § 1o do mesmo artigo 44, que ordenava,
como já apontamos, a cobrança de forma isolada dessa multa.
148. Confira-se a nova dicção do artigo 44, no trecho que interessa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;

III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903975/2010-39
8
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
I – (revogado)
II – (revogado)
[...].
149. Com isso, passou ser plenamente aplicável a imputação proporcional na
hipótese aqui versada, representando, assim, o novo regime importante
avanço legislativo no cumprimento dos ditames do artigo 163 do CTN.
150. Eis porque tem razão a SRFB ao afirmar, em sua consulta, que a alteração
promovida no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 11.488, de 2007, veio
viabilizar a imputação proporcional de pagamento na hipótese nela versada –
deixando-se de lado a chamada “imputação linear”.
No CARF, por sua CSRF, Ac. no 9101-:004.231:

E no STJ – RE 973386:
TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 163 DO CTN. PRETENSÃO DE, NA
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, APLICAREM-SE AS REGRAS DO CÓDIGO CIVIL
SOBRE IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO.
1. As regras dos arts. 374 e 379 do CC de 2002 não se aplicam às
compensações tributárias.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903975/2010-39
9
2. Impossível juridicamente o acolhimento de pretensão no sentido de que,
primeiramente, na compensação, sejam os juros devidos considerados em
primeiro lugar como pagamento e, em seguida, o principal.
3. O art. 163 do CTN regula, exaustivamente, a imputação do pagamento
nas relações jurídicas tributárias.
4. A compensação tributária deve ser feita de acordo com as regras
específicas estabelecidas para regular tal forma de extinção do débito.
Não aplicabilidade do sistema adotado pelo Código Civil.
5. Não-aplicação de analogia para decidir litígio tributário quando a
questão enfrentada recebe decisão explícita pelo CTN.
6. Recurso especial conhecido e não-provido. (destaques acrescidos)
Por fim, de minha relatoria, decisão na qual perfilei na mesma linha do acórdão
ora embargado (Ac. 1402-004.400, de 22/01/2020):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em revisão de ofício em processo de compensação quando
referido procedimento deu-se no âmbito de lançamentos de ofício originários
resultantes de ação fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, cabe o não provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que não se reconhece.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea, o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. REGULARIDADE.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903975/2010-39
10
O direito creditório reconhecido deve ser imputado proporcionalmente aos
débitos compensados acrescidos de multa e juros de mora devidos até a data da
compensação. A imputação linear não tem amparo no Código Tributário
Nacional.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 1402-005.744, de 18/08/2021, desta
1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, cuja decisão deve ser mantida
integralmente na forma como foi prolatada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 220
DF CARF MF
Original